Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, em ação revisional, o pagamento de alimentos provisórios no percentual de 19% da remuneração bruta do genitor, considerando suas duas fontes de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisoriamente fixados, diante da alegação de dificuldade em cumpri-los nos termos ajustados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do vínculo de filiação, cabendo aos pais contribuir para o sustento dos filhos menores, em observância à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante.
4. A redução liminar do valor dos alimentos provisórios exige prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante, sem a qual deve ser mantida a obrigação alimentar provisoriamente fixada até a prolação da sentença, após a abertura da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694 e art. 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704001-44.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.06.2025.